Tribunal: TJSP
Processo: 2242330-33.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000070389
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2242330-33.2019.8.26.0000, da Comarca de Tupã, em que é agravante MARCOS
ROGERIO DA ROCHA, são agravados MARCOS TAVARES FERNANDES (NÃO
CITADO) e SOLANGE CRIS MARQUES S. SILVA (NÃO CITADO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram provimento ao recurso. Vencido o 2o Juiz, que declara., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 6 de fevereiro de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento n° 2242330-33.2019.8.26.0000
Agravante: Marcos Rogério da Rocha
Agravados: Marcos Tavares Fernandes e Solange Cris Marques S. Silva
Comarca de Tupã 1a Vara Cível.
Juiz: Dr. Alexandre Rodrigues Ferreira
Voto no 22179
Agravo de instrumento. Ação Pauliana. Indeferimento do
pedido de assistência judiciária ao autor. Insurgência.
Declaração de pobreza, prestada por pessoa física, que goza de
presunção de veracidade. Elementos nos autos que confirmam
a alegação de hipossuficiência.
Agravo provido.
Versam os autos sobre agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão proferida nos autos da ação pauliana movida por
MARCOS ROGERIO DA ROCHA, em relação a MARCOS RAVARES
FERNANDES que indeferiu o pedido de gratuidade e determinou o
recolhimento das custas.
Inconformado o autor, requereu a reforma dessa decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso está isento de preparo por versar sobre o
indeferimento do pedido de gratuidade.
É o relatório.
A declaração de pobreza da pessoa física goza de
presunção relativa de veracidade, constituindo, prima facie, documento
apto a embasar o pedido de gratuidade judiciária (art. 9, § 3o, do
CPC/2015).
Segundo o art. 99, § 2o, do CPC/2015, no entanto, o juiz
pode indeferir o pedido quando houver nos autos elementos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da
assistência judiciária, devendo antes, porém, determinar à parte a
comprovação desses pressupostos.
Na hipótese, o juiz indeferiu os benefícios da gratuidade
da justiça considerando apenas a renda mensal do autor de R$ 3.219,01
(f. 121).
O autor apresentou petição às f.114/116 requerendo a
reconsideração do indeferimento, juntando novas provas, o que não foi
acolhido, entendendo o douto magistrado que tais documentos só
reforçam a capacidade de o autor suportar as despesas do processo.
Desta decisão, o autor se insurge neste recurso.
É certo que o pedido de reconsideração, a princípio, não
suspende e nem interrompe o prazo para interposição de recurso contra
a decisão que se pretendia reformar.
Todavia, no presente caso, diante da juntada de novas
provas, houve reapreciação do pedido de gratuidade pelo douto
Magistrado.
Houve, portanto, nova análise do pedido de assistência
judiciária diante das novas provas documentais apresentadas pela
postulante, e não simples pedido de reconsideração da decisão anterior,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que teria ocorrido se não fossem apresentadas novas provas.
A nova decisão que manteve o indeferimento da
assistência judiciária com exame da prova documental é recorrível.
No mérito do recurso, não obstante a renda modesta, o
autor comprovou arcar com financiamento imobiliário cuja prestação
mensal é de R$582,12, além de condomínio mensal no valor de
R$240,00.
Tais elementos, resguardado o entendimento do douto
Magistrado, corroboram a alegação de falta de condições de suportar as
despesas processuais.
De rigor, pois, conceder os benefícios da gratuidade da
justiça ao autor.
Dou provimento ao agravo.
Morais Pucci
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravante: Marcos Rogerio da Rocha
Agravados: Marcos Tavares Fernandes e Solange Cris Marques S. Silva
DECLARAÇÃO DE VOTO No 24683
Respeitado o entendimento da douta maioria, dela ouso divergir,
nos seguintes termos:
A decisão de fls.111 dos autos originários indeferiu o pedido de
gratuidade processual (disponibilizada no DJE em 06 de setembro de 2019), e não
interposto recurso contra aquela decisão.
Em 16 de setembro, o Autor reiterou o pedido, e a decisão
agravada manteve aquela decisão.
Assim, intempestivo o recurso, sendo evidente que a petição que
pede a reconsideração daquela primeira decisão não suspende ou interrompe o prazo
recursal.
Sem prejuízo, observo que o Autor auferiu renda bruta de R$
3.636,65 (em julho de 2019), e não demonstrou despesas que impeçam o recolhimento
das custas e despesas processuais aliás, atribuiu à causa o valor de R$ 9.303,67, o que
resulta em custas iniciais no valor correspondente a 5 UFESPS quantia não elevada.
Dessa forma, não conheço do recurso, porque intempestivo,
recolhendo o Agravante as custas recursais, sob pena de expedição de ofício (na Vara de
origem) para eventual inscrição da dívida em meu voto , respeitado o entendimento
da douta maioria, evidentemente.
FLAVIO ABRAMOVICI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
ANTONIO CARLOS MORAIS PUCCI
ED370A1
5
5
Declarações de
Votos
FLAVIO ABRAMOVICI
FC23358
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2242330-33.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.